Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-35.2019.8.11.0085
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000811-35.2019.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), DARCY SILVINO DE CAMARGO (APELADO), MARIA ROSARIA DE LIMA CAMARGO - CPF: 007.310.241-50 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DARCY SILVINO DE CAMARGO - CPF: 137.345.559-49 (APELANTE), MARIA ROSARIA DE LIMA CAMARGO - CPF: 007.310.241-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE LIMITE PRÉ-APROVADO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória, que julgou procedente o pedido inicial e constituiu título executivo judicial em desfavor do espólio recorrente, com fundamento em contratos de crédito pré-aprovado formalizados com a instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de contrato formal assinado inviabiliza a propositura da ação monitória; e (ii) saber se os documentos acostados aos autos – contratos, extratos e memória de cálculo – constituem prova escrita suficiente nos termos do art. 700 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A prova escrita exigida para o manejo da ação monitória não exige título executivo nem contrato com assinatura física, sendo suficiente qualquer documento que indique com clareza a existência da obrigação.
4. Nos autos, constam extratos bancários com registro dos créditos efetuados, identificação dos contratos e discriminação do débito, corroborando a tese de contratação e efetiva disponibilização dos valores ao de cujus.
5. A utilização de crédito pré-aprovado por meio de canais eletrônicos, mediante senha pessoal, constitui contratação válida e eficaz, nos termos do CDC e conforme jurisprudência consolidada.
6. Ausência de vícios processuais e regular instrução do feito. A sentença observou os elementos necessários para a constituição do título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. É válida a constituição de título executivo judicial em ação monitória fundada em prova escrita que demonstre a disponibilização de crédito pré-aprovado mediante canais eletrônicos com uso de senha pessoal do contratante. 2. Não se exige assinatura física nos contratos quando a contratação se dá por meios eletrônicos autorizados pelo consumidor e os valores são efetivamente creditados na conta do tomador.""

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 700; CDC, arts.
6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 247; TJMT, Apelação Cível no 0000068-21.2017.8.11.0050, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.05.2024; TJMT, AI no 0030692-85.2014.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
ESPÓLIO DE DARCY SILVINO DE CAMARGO
contra
sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT
,

que julgou procedente a

ação Monitória n.

1000811-35.2019.8.11.0085

proposta em desfavor da

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial e determinando o prosseguimento da execução, condenando o espólio ao pagamento do débito atualizado de
R$ 46.459,15
(quarenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos).

O dispositivo sentencial impôs ao autor o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, o apelante requer a extinção da ação, sob o argumento de ausência de prova documental hábil à constituição do crédito perseguido e de inexistência de anuência concordância expressa do associado quanto à concessão dos empréstimos.

Em suas razões recursais sustenta que as provas coligadas aos autos não são suficientes para evidenciar a existência do débito, tampouco para demonstrar a certeza e liquidez da obrigação.
Requereu, então, o provimento do recurso e a consequente reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (id.282317725), a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

pugnou pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, cuida-se de
Apelação Cível

interposta por
ESPÓLIO DE DARCY SILVINO DE CAMARGO
contra
sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT
,

que julgou procedente a

ação Monitória n.

1000811-35.2019.8.11.0085

proposta em desfavor da

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial e determinando o prosseguimento da execução, condenando o espólio ao pagamento do débito atualizado de
R$ 46.459,15
(quarenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos).

Inicialmente,
conheço
do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a controvérsia cinge-se a:
(i) averiguar a ausência de documentação hábil à propositura da ação pela inexistência de aceite/assinatura do contrato de empréstimo; e (ii) verificar

a suficiência da prova escrita apresentada pela parte autora para instruir validamente a ação monitória.

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a
Súmula 297 do STJ
, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

ANÁLISE PRELIMINAR

DA ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

A parte recorrente suscita, em preliminar, a ausência de documento hábil à propositura da ação, em razão da inexistência de aceite/assinatura no contrato de empréstimo firmado.

No caso em tela, a ação baseia-se em 3 (três) contratos de crédito pré-aprovados:

1.

B70630069-4, contraindo empréstimo no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) no dia 13/01/2012;

2.

B70631690-6, contraindo empréstimo no valor de R$ 5.000,00 (sete mil reais) no dia 05/09/2017; e

3.

B80632170-7, contraindo empréstimo no valor de R$ 38.042,00 (trinta e oito mil, quarenta e dois reais) na data de 28/09/2018.

Em que pese às alegações da parte apelante, os autos contêm documentos aptos à instrução da demanda, tais como: contratos, termos de concessão de limite de crédito, extratos bancários com indicação de crédito efetivamente disponibilizado e memória de cálculo atualizada.

A ação monitória destina-se à constituição de título executivo judicial com base em prova escrita, ainda que desprovida de eficácia executiva, que demonstre a existência da dívida (art. 700 do CPC).

Assevera-se, portanto, que os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo fazem-se presentes, não restando irregularidades ou vícios capazes de invalidar a demanda.

Ante o exposto,
rejeita-se a preliminar arguida
.

MÉRITO

A controvérsia posta nos autos gravita em torno da alegada ausência de comprovação documental da dívida, o que, segundo o apelante, inviabilizaria o ajuizamento da ação monitória.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial.

Conforme se e
xtrai dos autos, o
ESPÓLIO DE DARCY SILVINO DE CAMARGO

celebrou três
contratos de concessão de Limite de Créditos Pré-Aprovados
conforme
cláusulas e condições gerais juntados aos autos no Id. 282317621.

Trata-se de limite de crédito disponibilizado ao cliente, a ser utilizado mediante canais eletrônicos, físicos ou mesmo verbais, conforme previsto contratualmente.

Desta feita, a concessão de crédito ao consumidor pode decorrer da celebração por meio eletrônico, como efetuado nos autos, segundo informado pelo autor, através do caixa eletrônico, com sua senha pessoal, na forma como pactuado nas cláusulas gerais supramencionadas.

Reitera-se, nessa operação bancária, o aceite se dá mediante o uso de senha pessoal, nos terminais de autoatendimento no qual um limite de crédito é disponibilizado para utilização do cliente de maneira eletrônica.

Nesse contexto, inexiste termo contratual específico para cada operação, vista que sua contratação ocorre nos canais independentes.

A ação monitória admite como prova escrita qualquer documento que evidencie, de modo suficiente, o fato constitutivo do direito alegado pelo autor (art. 700 do CPC).

No caso concreto, os empréstimos foram efetivamente creditados na conta do apelante, conforme demonstrado nos seguintes documentos:

Contrato B70630069-4 (R$ 7.000,00): crédito comprovado no ID 282317626, pág. 1, com memória de cálculo no ID 282317623, pág. 1.

Contrato B70631690-6 (R$ 5.000,00): crédito comprovado no ID 282317631 e ID 282317632, pág. 1.

Contrato B80632170-7 (R$ 38.042,00): crédito comprovado no ID 282317634 e ID 282317635, pág. 1.

As memórias de cálculo discriminam os valores disponibilizados, a identificação do devedor, o número dos contratos, as datas de pactuação, os encargos aplicados, e o valor total devido, sendo documentos suficientes para embasar a pretensão monitória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
POR FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA - REQUISITOS DESNECESSÁRIOS DIANTE DA NATUREZA DA AÇÃO
- PROVA ESCRITA HÁBIL A FORNECER INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO E SUA EVOLUÇÃO - RECURSO PROVIDO.
A prova escrita capaz de fornecer indícios da existência e evolução da dívida é hábil para instruir a Ação Monitória,
AINDA QUE ILÍQUIDO, INCERTO E INEXIGÍVEL
(art. 700 do CPC).”
(N.U 0030692-85.2014.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)”

O acervo probatório constante dos autos mostrou-se suficiente à comprovação da contratação e utilização de limite de crédito pré-aprovado que
corrobora pela e
xistência e validade da relação jurídica firmada, comprovando-se que o apelante foi beneficiado pela operação, com a efetiva disponibilização do valor contratado em sua conta corrente, nos termos do art. 700, do CPC e Súmula
e Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - EXTRATOS COM EVOLUÇÃO DE DÉBITO - PROVAS ESCRITAS EVIDENCIADAS - VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ação monitória tem como escopo a busca pelo pagamento de quantia, com base em prova escrita que não tenha eficácia executiva, sendo apresentado em juízo pelas provas que demonstrem a existência de relação contratual, bem como extratos bancários que comprovem a evolução de dívida, e a previsão expressa em extrato da concessão de empréstimo cujo emissor é o Apelante, a constituição de título executivo mostra-se legal.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000068-21.2017 .8.11.0050, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85,
§11 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025